Tribunal: TJSP
Processo: 2038821-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DA AUTORA – GRATUIDADE – INVIABILIDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO
Diante da presença de elementos probatórios convincentes quanto à capacidade financeira da agravante para custear o processo, deve ser indeferido o pedido de gratuidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.